Tribunal: CARF
Processo: 11128.000575/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000575/2009-59
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.110 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
ELOG S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 15/10/2004 a 31/12/2007
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL. REQUISITO.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando não ficar demonstrada a
divergência de interpretação na legislação tributária. Se as razões de decidir, e
não a interpretação da legislação tributária, num e noutro caso demonstram-se
substancialmente diferentes, não há como extrair dos arestos o dissenso
jurisprudencial apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Vanessa Marini Cecconello, que conheceu do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte contra decisão tomada
no acórdão no 3201-001.883, de 24 de fevereiro de 2015 (e-folhas 367 e segs), que recebeu a
seguinte ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período: 15/010/2004 a 31/12/2007
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000575/2009-59
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.110 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.000575/2009-59

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO. FURTO DE
MERCADORIAS.
Furto de carga ocorrido no recinto do depositário, não constitui causa excludente de
responsabilidade do depositário, conforme arts. 660 e 664 do Regulamento Aduaneiro,
Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, com o texto vigente à época, se
demonstradas falhas nas condições de segurança.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 399 e segs) diz respeito à
responsabilidade do depositário sobre o furto da carga ocorrido no recinto alfandegado, sob sua
custódia. Mais especificamente, se a ocorrência constitui excludente de responsabilidade do
depositário, por caracterizar caso fortuito ou força maior.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 471 e segs.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 474 e segs. Pede que seja
mantida a decisão recorrida.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso especial, chego à
conclusão que o mesmo não deve prosseguir.
De fato, as decisões paradigma colacionadas pela parte retratam circunstâncias
nas quais não há evidência de que o depositário tenha agido de forma desidiosa, como ocorreu no
caso concreto. E mais. Definitivamente, não foi essa a razão de decidir das turmas que
proferiram tais decisões, ou, no mínimo, isso não foi demonstrado pela recorrente no desenrolar
das considerações feitas no recurso especial. É o que se depreende do teor da defesa, se não
vejamos:
18. Atendendo, assim, aos requisitos regimentais para a comprovação da divergência, o
Recorrente indica dois julgados transcritos abaixo como paradigma, cuja íntegra segue
em anexo (does. n°s 3 e 4)
(i)
"VISTORIA
ADUANEIRA.
FALTA
DE
MERCADORIAS.
FURTO
QUALIFICADO POR FRAUDE. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO. CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
Constitui motivo de força maior, excludente da responsabilidade do depositário, o
furto de carga sob sua guarda. É bastante para comprovar o furto o registro da
ocorrência policial não refutada por denúncia de comunicação falsa de crime nem
desqualificada por culpa da vítima." (Acórdão no 3101-00.419 – 1o Câmara / 1o Turma
Ordinária - Sessão de 24.5.2010 - Processo Adm. no 11128.006950/2005-41)
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.110 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.000575/2009-59

(ii) VISTORIA ADUANEIRA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. CASO
FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. ROUBO OU FURTO DE MERCADORIAS.
COMPROVADO
Roubo de carga à mão armada comprovado, ocorrido no recinto do Depositário (Porto
Seco), constitui causa excludente de responsabilidade do depositário (arts. 591 e 595 do
RA/02) no caso de falta de mercadoria apurada em processo de vistoria aduaneira.
(Acórdão n° 3802-000.175 - 2° Turma Especial - Sessão de 15.3.2010 - Processo
Administrativo n° 19814.000162/2005-14)
E tampouco se extrai das tabelas com as quais a recorrente faz a análise
comparativa das decisões outra conclusão, como se observa às e-folhas 405 e 406.
Contudo, foi precisamente essa a razão de decidir do acórdão recorrido.
Vejam-se as ressalvas feitas pela Relatora do processo.
Observe-se que na jurisprudência administrativa encontram-se diversas decisões nas
quais se qualifica como caso fortuito ou força maior o extravio de mercadorias mediante
roubo à mão armada, situação em que o depositário está impotente e também é
destinatário da obrigação estatal de prover segurança pública aos cidadãos.
Contudo, no caso de furto, e mais especificamente, no caso concreto, em que embora
caracterizado o furto, este ocorreu sem ao menos a Recorrente dar-se conta, alegando
que pilhas de contêineres obstruíram as câmaras de segurança, verifica-se que não
houve condições de segurança compatíveis com as responsabilidades de um depositário
A própria Recorrente indiretamente reconhece as falhas de seu sistema de segurança,
quando alega que demitiu funcionários, trocou a empresa prestadora de serviços de
segurança e alterou procedimentos de controle, após o desaparecimento do contêiner.
Portanto, a análise das condições nas quais ocorreu o furto da mercadoria, revelam que
não é possível excluir a responsabilidade tributária da Recorrente, como já julgado pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, em caso análogo:
Desta forma, entendo que o recurso não pode ser admitido, pela flagrante
ausência de evidências de que as decisões comparadas tenham dado entendimento divergente à
matéria neste controvertida.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.110 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.000575/2009-59

Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital